Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724251-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE MELO ALVES COSTA AGRAVADO: FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA - ME, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE DE MELO ALVES COSTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0705234-02.2018.8.07.0007, ajuizado em desfavor de "MASSA FALIDE DE" FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA - ME, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade de repetição programada e RENAJUD, além de pesquisas pesquisa aos sistemas SREI, CNIB e CRC. No que diz respeito ao pedido de reiteração de pesquisas já realizadas, a decisão agravada (ID 236398468 na origem) esclareceu que a consulta aos sistemas à disposição do juízo já foi realizada sem sucesso e que a reiteração pressupõe a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor. Considerou que o Juízo não tem cadastro no CNIB e que a exequente tem a faculdade de requerer acesso direto a este sistema e ao CRC, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. Em suas razões recursais (ID 72966579), a agravante alega que a decisão vergastada fere os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Sustenta que cabe ao juiz zelar pela efetividade da medida executiva, inclusive com a aplicação dos meios coercitivos previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC, e que ao Poder Judiciário compete assegurar o acesso à Justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SREI e CNIB. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 15850218 na origem). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, bem como consulta aos sistemas RENAJUD, SREI e CNIB, em busca de bens penhoráveis da devedora. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, NA MODALIDADE DE REPETIÇÃO PROGRAMADA, E RENAJUD O SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça adota igual entendimento, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1776745, 07021668920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782052, 07384924820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, sobre a possibilidade de uso da ferramenta de reiteração automática denominada “teimosinha”, assim tem entendido o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – grifo nosso Por sua vez, o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, uma vez que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. O regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o, a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. Confira-se os seguintes precedentes desta e. 8a Turma acerca da viabilidade de renovação de medidas junto aos sistemas informatizados, a exemplo do RENAJUD: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD - foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926140, 0727792-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD E INFOSEG. CABIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SISTEMA E-RIDF. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SINESP. SISTEMA VOLTADO PARA SEGURANÇA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA MEDIDA.1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.2. O SISBAJUD é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. 3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta aos sistemas RENAJUD e BACENJUD se deu em 2021, mostra-se cabível a reiteração das diligências nos sistemas. 3.1. O SISBAJUD, atualmente, apresenta maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 3.2. Os sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG têm bases de dados distintas do SISBAJUD, e permitem a verificação da existência outros bens registrados em nome do executado, de forma que se encontra evidenciada a utilidade das diligências requeridas. [...]7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1917086, 0728353-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) – grifo nosso Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio. A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na ação judicial, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, porém todas restaram infrutíferas. As pesquisas realizadas junto ao BACENJUD e RENAJUD se deram em julho e outubro de 2018 (IDs 19839188 e 23970969 dos autos de origem), ou seja, há quase 7 (sete) anos, e esta última foi efetivada apenas na modalidade simples. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do RENAJUD e SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às ações judiciais, de modo que a negativa das diligências – especialmente a do sistema SISBAJUD, que nunca ocorreu na modalidade reiterada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito da agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta ao SISBAJUD formulado pela parte exequente na modalidade reiterada, bem como que a tentativa de bloqueio por meio dos dois sistemas mencionados se deu há quase 7 (sete) anos, mostra-se razoável a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo. CONSULTA AO SISTEMA SREI A agravante/exequente é beneficiária da justiça gratuita. Dessa forma, a busca por bens imóveis pode ser realizada pelo Poder Judiciário, por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça), sem que recaia à parte beneficiária da gratuidade de justiça o pagamento dos respectivos emolumentos. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. POSSIBILIDADE. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. SREI. IMPOSSIBILIDADE. INFOSEG. SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMAÇÃO AO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Considerando que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens imóveis por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça) deve ser realizada sem o intermédio do Poder Judiciário, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. (..) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1980039, 0751033-79.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SIMBA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. SREI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A pesquisa de bens imóveis deve ser realizada por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça) mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, em regra. 4.1 Quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, é possível a pesquisa por intermédio do Poder Judiciário. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934407, 0728094-08.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Portanto, em relação ao SREI, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB - foi regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, e não se destina a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SIMBA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. SREI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas. 2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. As informações constantes no referido sistema que são relevantes à pesquisa patrimonial são abrangidas precipuamente pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e CCS-Bacen. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se trata de sistema para a realização de pesquisa de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível (Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023). (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934407, 0728094-08.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) - Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ATO REPUTADO VÁLIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço. 2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. 4. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de consulta ao CNIB para simples busca genérica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370149, 07151568320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Desta forma, não se observa configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal em relação ao pedido de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Com esses argumentos, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, RENAJUD e Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025 às 15:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES,Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.